Tribunal: STF
Processo: MI 1957
Classe: MI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2014-04-10
Data de publicação: 2014-04-10

Ementa:
Embargos de declaração em mandado de injunção. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Aposentadoria especial de servidor público. Omissão na edição da lei complementar prevista no artigo 40, § 4º, da Constituição da República. 4. Ordem concedida em parte para determinar à autoridade administrativa que analise o requerimento de aposentadoria especial dos substituídos do impetrante à luz da disciplina do Regime Geral de Previdência Social. 5. Não cabimento de pedido em mandado de injunção que visa a contagem diferenciada e posterior averbação de tempo do serviço prestado em condições especiais. Precedentes. 6. Agravo a que se nega provimento.